Tribunal: TJDFT
Processo: 0023783-93.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL. ADOÇÃO DE CRITÉRIO SUBJETIVO. ANULAÇÃO.

1. A estipulação de perfil profissiográfico traçado de forma genérica, sem detalhamento da forma de avaliação do candidato, bem como dos critérios que serão utilizados no curso do exame psicotécnico evidenciam subjetividade e, em consequência, a ilegalidade da citada etapa do certame.

2. Na hipótese de anulação do exame psicotécnico o candidato não pode prosseguir no certame sem a realização de novo exame, muito menos ser tido como aprovado, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade.

3. Ordem concedida a fim de assegurar ao impetrante a submissão a novo exame.